Tribunal: TJDFT
Processo: 0748397-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748397-82.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOC DE APOS E PENS CEF EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – FENACEF interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 31183344. Neste contexto, dê-se vista a Embargada FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator